Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-37.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001234-37.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA - CPF: 051.600.861-70 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA NOGUEIRA SANTOS (VÍTIMA), VALCIRENE NOGUEIRA DE AZEVEDO - CPF: 044.557.521-29 (VÍTIMA), VALDIR SCAPIN - CPF: 544.503.570-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TRÊS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA ACERCA DAS PRÁTICAS IMPUTADAS AO APELANTE –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS, DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DESCRITAS NA DENÚNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – PARCIAL PROVIMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Nas hipóteses onde o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da prática dos crimes de roubo e extorsão mediante o concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, inviabiliza-se o acolhimento dos pleitos absolutórios.

Não há falar-se em quebra da cadeia de custódia nos crimes devidamente comprovados por declarações de testemunhas, palavras coerentes das vítimas, confirmação por elementos documentais e outros elementos a demonstrar a responsabilidade penal do agente.

A negativação dos antecedentes depende da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado que, no caso, inexiste, a ensejar o afastamento da referida circunstância judicial.

Havendo convergência nas declarações das vítimas de que os agentes perpetraram os crimes mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, deve-se manter as respectivas causas de aumento de pena.

Mesmo nas hipóteses em que a vítima permanece amarrada por período de aproximadamente 40 (quarenta) minutos tem viabilizado a manutenção da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, que está justificada na hipótese, onde uma das vítimas permaneceu amarrada por período superior.

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001234-37.2022.8.11.0037

APELANTE: TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Túlio Fernando Soares Pereira
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo no 1001234-37.2022.8.11.0037, cujos termos lhe impuseram a pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao
pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no
artigo 157, §2o, inciso II, V
(este inciso somente contra a vítima
Valdir Scapin
) e
§2o-A, inciso I
(
por três vezes
), c/c
artigo 158, §1o
(por uma vez), todos do Código Penal (ID 134956719).

A sentença também impôs ao apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
a obrigação de reparar os prejuízos sofridos pelos ofendidos, a título de
valor mínimo
, as quantias de
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a vítima Valdir Scapin, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima Luana Nogueira Santos e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima Valcirene Nogueira de Azevedo (134956719).

Inconformado, interpôs o presente recurso e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição pelos delitos que lhe foram imputados, (
ii
) pelo afastamento das majorantes referentes ao
emprego de arma de fogo
,
do concurso de pessoas
,
da restrição de liberdade da vítima
(art. 157, §2o, II, V e §2o-A, I, todos do Código Penal), assim como da declinada no art. 158, §1o, do Código Penal e (
iii
) pelo afastamento da obrigação de reparar os danos impostos às vítimas (ID 134956730).

Por fim, postulou para que seja intimado acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 134956733).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento da irresignação, a fim de que a seja afastada a fixação de valor mínimo a título de reparação em relação às vítimas
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
e redimensionamento do valor imposto em favor da vítima
Valdir Scapin
e para que, de ofício, a pena-base do apelante seja redimensionada com o afastamento dos maus antecedentes (ID 140498155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
, imputando-lhe as práticas delitivas constantes no
artigo 157, § 2o, inciso II, V e § 2o-A, inciso I (por três vezes), c/c artigo 158, § 1o (por duas vezes), todos do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 01h00, na residência particular situada na Avenida Porto Alegre, no 87, Bairro Primavera II, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA, em comunhão de esforços com pessoa não adequadamente identificada, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça com o uso de armas de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu 01 (um) aparelho celular, 03 (três) controles do portão eletrônico, 01 (uma) carteira, contendo em seu interior 01 (um) cartão bancário e 01 (um) automóvel da marca Toyota, modelo Etios, de cor cinza, placa QJC6458, em prejuízo de Valdir Scapin; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A 10, em prejuízo de Luana Nogueira Santos; e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A 03 S em prejuízo de Valcirene Nogueira de Azevedo
”.

A inicial descreveu a dinâmica dos fatos mencionando que de acordo com a investigação policial, “
na data dos fatos Luana Nogueira Santos se dirigia para a residência acima especificada andando, entrou pelo portão e imediatamente foi abordada por TULIO FERNANDO SOARES PEREIRA e outro indivíduo não adequadamente identificado, os quais portava uma arma de fogo
”.

Em seguida, “
o denunciado e seu comparsa anunciaram o assalto e conduziram Luana até o interior da casa, subtraindo dela o aparelho celular alhures especificado. Ato contínuo, os criminosos se dirigiram até o quarto onde estava dormindo Valcirene Nogueira de Azevedo, a acordaram, subtraíram dela o respectivo aparelho celular e, posteriormente, determinaram que tanto Valcirene quanto Luana ficassem no referido quarto. Conforme o caderno inquisitivo, TULIO FERNANDO e seu comparsa se dirigiram até o quarto onde Valdir Scapin estava dormindo, o acordando com socos e diversas agressões, exigindo a entrega de dinheiro. Além disso, é dos autos que os criminosos enfiaram a arma de fogo na boca de Valdir, obrigando-o a chupar a arma de fogo, além de amarrarem a vítima
”.

O órgão acusador narrou, ainda, que “
os dois increpados, utilizando a mencionada arma de fogo, com violência e grave ameaça, constrangeram Valdir Scapin e Luana Nogueira Santos, com o intuito de obterem para si vantagem econômica indevida, a passarem as senhas de seus respectivos cartões bancários, sendo que Valdir, após muitas agressões, acabou passando a respectiva senha bancária
”. Após, mencionou-se que, “
depois de subtraírem os bens alhures especificados, por volta das 05h00 horas da manhã, ou seja, quatro horas após o início dos fatos criminosos, os increpados evadiram-se do local no veículo da marca Toyota, modelo Etios, de cor cinza, placa QJC6458, de propriedade de Valdir, deixando Valdir Scapin amarrado e Luana e Valcirene juntas em um dos quartos
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial no 145.4.2022.380, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2021.343296 (ID 134951608 – pp. 07/09), nas declarações das vítimas
Valdir Scapin
,
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
(ID 134951608 – pp. 15/24), no extrato de compras de cartão de crédito da vítima
Valdir Scapin
(ID 134951608 – p. 27), no termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.2463 (ID 134951608 – pp. 47/48), no relatório de investigação no 2022.13.322 (ID 134951608 – pp. 73/87) e nas declarações de Nattacha Hungria Severino (ID 134951608 – pp. 103/104).

Durante a fase inquisitorial, os elementos produzidos indicaram que os fatos narrados pelas vítimas ocorreram no início da madrugada do dia 31/12/2021, por volta da 01 hora, e duraram até aproximadamente 05 horas da manhã. Após narrarem a dinâmica dos eventos, as vítimas disseram não terem reconhecido os autores da prática delitiva, trazendo apenas descrições relativas à sua estatura física, cor da pele e vestimentas.

Neste sentido, a vítima
Valdir Scapin
mencionou que “
um dos suspeitos tinha pele branca, altura entre 1,65 e 1,70, camisa vermelha; Que o outro tinha pele escura, altura entre 1,65 e 1,70 e estavam usando roupas e botas sujas de tintas
”, a vítima
Luana Nogueira Santos
corroborou essa informação dizendo “
que os dois suspeitos tinham pele clara, estatura de 1,70 à 1,75; Que um usava uma camisa manga longa branca e o outro usava uma roupa suja de tinta
” e a vítima
Valcirene Nogueira de Azevedo
relatou que “
os assaltantes eram um pouco altos; Que os dois estavam de calça jeans e bota; Que um deles estava com a roupa suja de tinta
” (depoimentos constantes no ID 134951608 – pp. 15/24).

Destes elementos, duas informações prestadas pela vítima
Valdir Scapin
conduziram a autoridade policial ao nome do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
: a
primeira
relaciona-se ao período em que durou a prática delitiva, que se iniciou “
por volta das 01:00 da manhã
” e durou até “
por volta das 05:00h da manhã
”
(depoimentos constantes no ID 134951608 – pp. 15/16). A
segunda
diz respeito a um dos objetos subtraídos, qual seja, o cartão de crédito da vítima
Valdir Scapin
, que foi obrigado a fornecer a senha aos criminosos.

A partir deste relato, a autoridade policial consultou o
extrato detalhado de compras com cartão de débito
da vítima
Valdir Scapin
e verificou que, entre as 05h58min
até as 06h19min (espaço de tempo inferior a 30 minutos) do dia 31/12/2021, foram feitas 08 (oito) compras com o cartão da vítima em estabelecimento/máquina de cartão registrado em nome do apelante
Túlio Fernando Soares
,
as quais alcançaram o valor que totalizaram R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
[1]
(ID 134951608 – p. 27). Constatou-se ainda que, entre as 13h23min. e 13h29min., o cartão da vítima
Valdir Scapin
foi utilizado 04 (quatro) vezes no estabelecimento comercial MP Borracharia, em compras que totalizaram R$ 47,00 (quarenta e sete reais – ID 134951608 – p. 27).

Cientes da informação de que a vítima inicialmente abordada, Sra.
Luana Nogueira Santos
, relatou que antes do crime estava trabalhando no estabelecimento comercial chamado
Bar do Piracicaba
(ID 134951608 – p. 19), a autoridade policial identificou o Sr.
Juliano Pedro de Almeida
que
estava no referido local no dia 30/12/2021 entre as 21 e 23 horas
e descreveu um dos presentes como um indivíduo de “
pele morena, camiseta manga cumprida branca, boné, altura entre 1,80 e 1,85
” (ID 134951608 – pp. 47/48).

A partir desta descrição, a autoridade policial apresentou 05 (cinco) fotografias ao reconhecedor que afirmou que “
Túlio Fernando Soares Pereira
como sendo a mesma pessoa que estava no Bar do Piracicaba, sentado na mesma mesa que Wyliasmar Neves Patrício
” (ID 134951608 – pp. 47/48). Importante mencionar que a vestimenta descrita por
Juliano Pedro de Almeida
e atribuída ao apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
é a mesma descrita pela vítima
Luana Nogueira Santos
com sendo a utilizada por um dos criminosos (
ID 134951608 – pp. 18/19).

À luz destes elementos, os investigadores direcionaram a investigação para a linha que apontava que “
os suspeitos monitoravam a vítima, investigaram ou obtiveram informações privilegiadas acerca das rotinas e dos moradores da residência, no Bar do Piracicaba, bem como esperaram a oportunidade em que Luana Nogueira saiu do local para rendê-la no portão da residência
(ID 134951608 – pp. 73/87).

Em seu interrogatório na fase inquisitorial, o apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
negou a participação no evento criminoso mencionando que “
na data de 30/12/2021, por volta das 21:00 hs estava no
Bar do Portuga
, localizado na Av. Cuiabá; Que o interrogado estava acompanhado de sua amiga Gabriela Maria, conhecida no bairro São Cristovão;
Que por volta das 23:00 hs o interrogado alega que buscou sua namorada Natasha Hungria que estava saindo do trabalho no Hospital São Lucas e se dirigiram até o Parque de Exposições, onde estava tendo uma festa com bebidas e som alto
; Que o interrogado permaneceu no Parque de Exposições junto com a namorada até aproximadamente às 05:00 hs do dia 31/12/2021;
Que nega as acusações e na data dos fatos não esteve no Bar Piracicaba
;
Que não tem o costume de frequentar o Bar Piracicaba
; [...]
Que perguntado ao interrogado sobre a máquina de cartão em seu nome utilizada na data de 31/12/2021 por volta das 06:00hs, relatou que não sabe dizer para quem utilizou; Que somente se recorda que vendeu um jogo de rodas rebaixadas e utilizou a máquina de cartão; Que não se recorda para quem vendeu, pois teria ingerido muita bebida alcoólica neste dia
; [...]” (ID 134951608 – pp. 93/97).

Por força da menção feita a seu nome pelo apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
, a autoridade policial colheu as declarações da Sra.
Nattacha Hungria Severino
que mencionou que teve um relacionamento amoroso com o apelante e que tinha “
aproximadamente 01 mês que estavam ficando quando ele foi preso;
[...]
Que na data de 30/12/2021, por volta das 23:00 hs a declarante relata que Túlio foi busca-la no trabalho, pois a mesma trabalhou até tarde este dia;
Que Túlio levou a declarante até a manicure, pois iria naquele horário, ou seja, às 23:00 hs colocar unhas em gel para a virada do ano que era no próximo dia
;
[...]
Que Túlio deixou a declarante na casa da manicure e disse para ela quando terminasse era para ligar para ele vir buscá-la
;
Que por volta das 03:00 hs do dia 31/12/2021, a declarante havia terminado de fazer suas unhas em gel e ligou para Túlio vir buscá-la
; Que a declarante não se recorda qual roupa túlio estava vestido; Que Túlio foi buscá-la, deixou-a em casa e foi embora;
Que não é verdade que teria ido ao parque de exposições com Túlio curtir som alto e bebidas alcoólicas
; Que Túlio somente a levou na manicure por volta das 23:00 hs e depois buscou-a por volta das 03:00 hs; Que a declarante não sabe informar onde Túlio estava enquanto ela fazia suas unhas em gel
” [...]” (ID 134951608 – pp. 103/104).

A partir destes elementos, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
e pugnou pelo desmembramento das investigações em relação ao suspeito
Wyliasmar Neves Patrício
(ID 134951616 – pp. 01/02 e pp. 03/06).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva das vítimas
Valdir Scapin
,
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
, da testemunha Dalton Ribas Nery e ao interrogatório do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
.

Em juízo, a vítima
Valdir Scapin
relatou que os fatos tiverem início por volta da 01 hora da madrugada, enquanto ainda estava dormindo. Disse que
duas pessoas
entraram em sua casa e estavam
munidos de arma de fogo
, que utilizaram para agredi-lo. Afirmou que foi amarrado, obrigado a chupar o cano do revólver e que após colocaram um pano em sua boca. A vítima relatou os bens que foram subtraídos (dentre eles: cartão do banco, duas chaves do carro, o veículo e celular).
A vítima
Valdir Scapin
relatou que

os criminosos estavam com uma máquina de cartão dentro do quarto, pois conseguiu ver por um furo na toalha
.
Relatou que os criminosos o chutaram para que passasse a senha do cartão
. Além dos valores subtraídos, os criminosos fizeram provisão de saque. Disse ter tomado conhecimento que os valores foram depositados na conta da empresa de propriedade de um dos suspeitos e que os valores foram passados na máquina de cartão. Mencionou que não conseguiu reconhecer os suspeitos, pois não foi possível ver o rosto dos criminosos.
Disse que ficou amarrado e preso dentro do banheiro e que os criminosos apenas saíram do local por volta das 05h30min
. Mencionou que as outras vítimas não foram amarradas.
A vítima
Valdir Scapin
disse ter sido capaz ver a máquina de cartão por ela iluminar o ambiente
. Negou ter reagido, sublinhando que assim que levantou da cama já foi agredido pelos criminosos.
A vítima confirmou que na noite do fato foi ao
Bar Piracicaba
, onde chegou por volta das 20 horas e saiu por volta das
doze horas
(meia noite)
. Relatou que estava sozinha no local, mas afirmou que o no estabelecimento havia mais ou menos outras 15 (quinze) pessoas.
Salientou que a vítima
Luana Nogueira Santos
tinha a chave e o controle da casa
. Mencionou que viu que os criminosos estavam armados. Relatou que um dos envolvidos estava com a roupa suja de tinta.
A vítima relatou que a surdez foi decorrente das agressões que sofreu durante a prática criminosa
.

Por sua vez, a vítima
Luana Nogueira Santos
mencionou durante a audiência de instrução e julgamento que estava trabalhando no
Bar Piracicaba
e pernoitando na casa da vítima
Valdir Scapin
. Disse que por volta da uma e meia da madrugada do dia do fato, foi abordada no portão da residência,
mediante o uso de arma de fogo
, ocasião em que os criminosos mandaram que entrasse na casa. Afirmou que os assaltantes reviraram a casa e pediram o cartão da vítima
Valdir Scapin
. Não soube dizer se a vítima
Valdir Scapin
deu a senha do cartão, pois estava bêbado no momento do fato. Disse que os criminosos levaram seu celular e o cartão de sua irmã. Sublinhou que não ficou trancada e que a única vítima que foi trancada foi o Sr.
Valdir Scapin
. A vítima disse que não recuperou seu celular e que os criminosos levaram o carro do Sr.
Valdir Scapin
. A vítima
Luana Nogueira Santos
mencionou que o Sr.
Valdir Scapin
reagiu durante o roubo e agrediu os criminosos, motivo pelo qual foi amarrado. Mencionou que não viu o Sr.
Valdir Scapin
levar coronhada, pois os criminosos mandaram-na ficar de cabeça baixa. A vítima
Luana Nogueira Santos
relatou que foi obrigada a abrir a casa, pois os criminosos estavam armados. A vítima
Luana Nogueira Santos
confirmou que o Sr.
Valdir Scapin
, após a prática delitiva, estava machucado.

De sua parte, a vítima
Valcirene Nogueira de Azevedo
afirmou que não presenciou a prática criminosa, pois estava dormindo com seu filho. Todavia, relatou que os criminosos entraram no quarto em que estava e pediram seu celular, pois era a única coisa de valor que tinha. Salientou que apesar de não ter visto o rosto dos criminosos,
confirmou que estavam armados
. Disse que foi levada do quarto para o corredor, onde ficou sentada de cabeça baixa.

Em suas declarações, a testemunha
Dalton Ribas Nery
confirmou ter participado das investigações e, após relatar como a prática delitiva aconteceu, o investigador relatou que em entrevista as vítimas disseram que os criminosos estavam fazendo uso de máscara, motivo pelo qual não puderam reconhecê-los. Todavia, as vítimas mencionaram que um dos autores do crime estava com uma roupa branca e o outro com vestimenta suja de tinta. Salientou que os criminosos agiram com muita violência e pediram senhas de aplicativos.

A testemunha relatou que a vítima
Valdir Scapin
encaminhou à delegacia de polícia um extrato contendo diversas transações feitas com seu cartão em uma máquina nominada como de propriedade de
Túlio Fernando Soares
. Ressaltou que as transações foram feitas logo após o encerramento da prática delitiva. Informou que a vítima
Valdir Scapin
afirmou que costumava frequentar o
Bar Piracicaba
, para onde o investigador se dirigiu e conseguiu a informação de que o
Túlio Fernando Soares

e
Wyliasmar Neves Patrício
(que também foi investigado) estavam no local antes da prática delitiva
,
sendo que foi informado que os suspeitos estavam com roupa branca e o outro com roupa suja de tinta
.

A testemunha
Dalton Ribas Nery
informou que a entrevista com as vítimas foi feita no próprio dia do crime e que, de acordo com as informações
a
vítima
Valdir Scapin
relatou que passou a senha errada aos criminosos, motivo pelo qual foi agredido
. Quanta a diligência no
Bar Piracicaba
, a testemunha mencionou que foi ao local alguns dias depois e que estavam presentes o dono, funcionários e um pequeno número de outras pessoas. Esclareceu que levou ao local imagens fotográficas para mostrar aos presentes.

Em seu interrogatório judicial, apelante negou a prática delitiva.

Na oportunidade disse, ao ser questionado pela autoridade judicial sobre o motivo da acusação, mencionou que no dia “
31 de dezembro era virada do ano, eu tava em um lugar aberto e exposto naquela Chácara Zanato. 31 de dezembro era virada do ano e a respeito de falar de cartão de crédito, não tem como saber quem foi que passou, porque eu uso a maquininha com várias pessoas. E se tinha um mandado de prisão no meu nome, a coisa mais fácil era de me encontrar nos principais [...] tenho endereço fixo, tenho endereço tem mais de 10 anos. Como não chegou citação nem anda pra mim
”.

Em seguida, respondendo aos questionamentos de seu advogado, o apelante negou ter frequentado o
Bar do Piracicaba
, disse não conhecer as vítimas, afirmou não conhecer o Sr.
Wyliasmar Neves Patrício
, relatou que no horário do crime (01h30min) estava em um evento ocorrido em 31/12/2021 na
Chácara Zanata
, onde ficou até as 04 (quatro) horas da manhã. Esclareceu que utiliza a máquina de cartão mencionada na denúncia porque trabalha como Uber. Afirmou que estava na festa do dia 31/12/2021 com as pessoas identificadas como
Natasha
,
Renato
e
Alex
.

A partir destes elementos, é possível analisar os argumentos trazidos pela defesa nas razões do recurso de apelação interposto.

Em seus argumentos iniciais, o apelante sustenta que (
i
) os itens 14 e 15 da sentença são transcrições da sentença proferida no processo no 1000761-51.2022.8.11.0037, (
ii
) a quebra da cadeia de custódia, por desrespeito ao disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal, (
iii
) menciona que a sentença transcreveu apenas depoimentos de interesse da acusação, sem alusão às provas trazidas pela defesa, (
iv
) salienta que a sentença é genérica e não explicita os elementos de prova que levaram à formação do convencimento judicial e que (
v
) não há prova da materialidade delitiva. Prossegue afirmando que a simples fotografia juntada aos autos não está apta para comprovar as ocorrências de agressões que quem foi agredido foram os criminosos e não a vítima
Valdir Scapin
. A defesa menciona que causa estranheza as outras vítimas não terem sido agredidas e que não há registro de danos e arrombamentos às portas, janelas ou mobílias.

Sustenta o desrespeito ao art. 158 do Código de Processo Penal, pois não houve a realização de perícia no local do crime e que seria humanamente impossível a vítima
Valdir Scapin
ter visto a referida máquina de cartão de crédito. Alega que as violências não foram confirmadas e que as declarações da testemunha policial civil
Dalton Ribas Nery
estão eivadas de incertezas decorrentes do uso de várias palavras “
acho
”. Afirma que o fato de o apelante ter estado no
Bar do Piracicaba
não autoriza a conclusão de que tenha sido o autor do fato, mesmo porque este elemento de prova foi produzido unilateralmente. Insurge-se contra a conclusão do juízo de primeiro grau de que o apelante mentiu em seu interrogatório e que a sentença seria parcial.

Frente a estes argumentos, pugnou pela absolvição do apelante.

Acrescentou ainda, pedidos de afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo, do concurso de agentes, da restrição de liberdade da vítima e pelo afastamento da obrigação de reparar os danos às vítimas.

- Da alegação de quebra da cadeia de custódia e alegação de prejuízo pela dificuldade de acesso aos autos em razão do segredo de justiça e inquirição em sede policial sem a presença de advogado.

Embora a defesa não tenha formulado pedidos específicos de nulidade no decorrer de suas razões, tais matérias foram mencionadas em seus argumentos e, para evitar-se qualquer alegação de omissão, passo a enfrentá-las.

Em primeiro lugar, deve-se anotar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
“
da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial
” (RHC n. 159.269/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Ademais, de acordo com os autos, o apelante foi cientificado do direito de seu direito de se fazer acompanhar por advogado e de se manter em silêncio. Para além destes pontos, também não se demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo à sua defesa em razão de seu interrogatório extrajudicial ter ocorrido sem a presença de seu defensor (ID 134951608 – pp. 93/97).

No atinente à dificuldade de acesso dos autos por parte de seu advogado em razão do segredo de justiça, além de nenhum prejuízo ter sido demonstrado, pois a defesa teve pleno acesso aos documentos lançados ao feito em todas as oportunidades que precisou se manifestar. Neste ponto anoto que o defensor
Gilberto José Cador
pugnou por sua habilitação e acesso aos autos (ID 134951625) e apresentou resposta à acusação (ID 134951633) em que pode enfrentar todas as imputações formuladas, inclusive as embasadas em documentos.

Inviável, então, qualquer alegação de ofensa à paridade de armas.

Logo, improcedente qualquer alegação neste sentido.

Por fim, no que se refere à quebra da cadeia de custódia e ofensa ao art. 158-A do Código de Processo Penal, matéria que será novamente enfrentada à frente, deve-se mencionar que este instituto diz respeito à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo julgador.

No caso, não se apontou qualquer vício a comprometer a sua produção, notadamente porque os depoimentos e documentos acostados ao feito são absolutamente idôneos. Ademais, “
nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR)
” (N.U 0001610-06.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Superadas estas questões, passo ao enfrentamento das demais matérias apresentadas nas razões.

- Dos pedidos de absolvição pelas práticas dos crimes de roubo e extorsão.

Diversamente do exposto nas razões recursais, os autos apresentam provas seguras e induvidosas da prática dos crimes reconhecidos na sentença pelo juízo de primeiro grau, não havendo dúvidas acerca da materialidade e de que o apelante
Túlio Fernando Soares
foi um dos autores dos mencionados delitos.

Aqui é importante mencionar que os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial foram amplamente comprovados por ocasião da audiência de instrução e julgamento, de modo que a prova judicializada, em respeito às disposições do art. 155 do Código de Processo Penal, demonstrou efetivamente a responsabilidade penal do apelante.

Sublinhe-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos elementos colhidos
no decorrer do inquérito policial no 145.4.2022.380, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2021.343296 (ID 134951608 – pp. 07/09), nas declarações das vítimas
Valdir Scapin
,
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
(ID 134951608 – pp. 15/24), no extrato de compras de cartão de crédito da vítima
Valdir Scapin
(ID 134951608 – p. 27), no termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.2463 (ID 134951608 – pp. 47/48) e no relatório de investigação no 2022.13.322 (ID 134951608 – pp. 73/87).

No que concerne à autoria delitiva, convém registar que apesar das vítimas
Valdir Scapin
,
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
(ID 134951608 – pp. 15/24) não terem reconhecido os autores das práticas delitivas, houve registro de que um dos criminosos estava com camisa manga longa branca
(ID 134951608 – pp. 47/48) e que a vítima
Valdir Scapin
foi obrigada a fornecer o cartão e senha aos criminosos.

E a partir destas informações,
todos os elementos de prova apontaram para o apelante Túlio Fernando Soares
.

Isso porque, a partir da análise do
extrato detalhado de compras com cartão de débito
da vítima
Valdir Scapin
se constatou que, entre as 05h58min
até as 06h19min (espaço de tempo inferior a 30 minutos) do dia 31/12/2021, foram feitas 08 (oito) compras com o cartão da vítima em estabelecimento/máquina de cartão registrado em nome do apelante
Túlio Fernando Soares
,
as quais alcançaram o valor que totalizaram R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
[2]
(ID 134951608 – p. 27).

Além disso, a vítima
Luana Nogueira Santos
, relatou que antes do crime estava trabalhando no estabelecimento comercial chamado
Bar do Piracicaba
(ID 134951608 – p. 19), onde a autoridade policial localizou o Sr.
Juliano Pedro de Almeida
que
estava no referido local no dia 30/12/2021 entre as 21 e 23 horas
e descreveu um dos presentes como um indivíduo de “
pele morena, camiseta manga cumprida branca, boné, altura entre 1,80 e 1,85
” (ID 134951608 – pp. 47/48).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima
Valdir Scapin
mencionou que também esteve no
Bar Piracicaba
pouco tempo antes de sua casa ter sido invadida pelos criminosos.

Ao serem apresentadas cinco fotografias à testemunha, ela afirmou reconhecer
Túlio Fernando Soares Pereira
como sendo a mesma pessoa que estava no Bar do Piracicaba, sentado na mesma mesa que Wyliasmar Neves Patrício
” (ID 134951608 – pp. 47/48). Sendo importante mencionar que a vestimenta descrita por
Juliano Pedro de Almeida
e atribuída ao apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
é a mesma descrita pela vítima
Luana Nogueira Santos
com sendo a utilizada por um dos criminosos (
ID 134951608 – pp. 18/19).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
negou a participação no evento criminoso, mas apresentou versão conflitante com a da testemunha
Nattacha Hungria Severino
. A testemunha
Nattacha Hungria Severino
não apenas negou que tivesse isso para o Parque de Exposições com o apelante, como afirmado por ele, como disse que ele a deixou por volta das 23 horas na manicure, buscando-a apenas por volta das 03 horas da madrugada.

Durante a audiência de instrução e julgamento, conforme fora transcrito anteriormente, não apenas a ocorrência das agressões ficou comprovada (declarações em juízo da vítima
Valdir Scapin
e da vítima
Luana Nogueira Santos
), como também a subtração do patrimônio e a exigência de que a vítima
Valdir Scapin
fornecesse a senha de seu cartão de crédito.

Mas a estes elementos todos se soma a declaração da vítima
Valdir Scapin
que mencionou que os criminosos estavam fazendo uso, no momento do delito, de uma máquina de cartão de crédito, cuja luz acendeu o local em que estavam –
sublinhando-se aqui que foi justamente por meio de uso de uma máquina de cartão que os valores foram pagos através daquela registrada em nome do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
.

E, como visto, todo este caminhar corrobora com a conclusão do investigador de polícia
Dalton Ribas Nery
de que o apelante estava, efetivamente, envolvido nos delitos narrados na inicial.

Deve-se pontuar neste momento que nos crimes patrimoniais praticados nas circunstâncias dos fatos narrados na inicial, longe do olhar de testemunhas e às ocultas, o depoimento da vítima ganha especial relevância. Neste sentido: “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Não se pode perder de vista que o apelante, ao ser interrogado em juízo, além de não trazer qualquer elemento probatório a lhe comprovar as alegações, apresentou álibi referente à madrugada do dia 31/12/2021 para o dia 01/01/2022, quando, a bem da verdade, os fatos ocorreram na madrugada do dia 30/12/2021 para o dia 31/12/2021.

Portanto, além do conjunto probatório apontar,
à inteireza
, em seu desfavor, os elementos que trouxe aos autos são insuficientes e incapazes de retirar na credibilidade e certeza decorrente das provas amplamente produzidas no decorrer da persecução penal.

De forma resumido, pois já pontuado às extensas, os autos não deixam dúvidas de que:

-
Túlio Fernando Soares Pereira
estava no
Bar Piracicaba
horas antes do crime, local onde a vítima
Luana Nogueira Santos
estava trabalhando e que foi frequentado, horas antes, pela vítima
Valdir Scapin
.

- Minutos após a prática delitiva, 08 (oito) compras foram feitas na máquina de cartão de crédito de titularidade do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
com o cartão de crédito da vítima
Valdir Scapin
.

- Os interrogatórios do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
, além de contraditórios, divergem das declarações da testemunha
Nattacha Hungria Severino
. Ademais o interrogatório judicial sequer se refere a eventos referentes à data do crime, mas sim ao dia seguinte.

- A vítima
Valdir Scapin
afirmou em juízo que criminosos estavam munidos com uma máquina de cartão de crédito. Mencionou que teve ser cartão subtraído e foi obrigado a repassar a senha aos autores dos fatos.

- Os elementos de prova produzidos nos autos demonstram que a
dupla de

agentes
, mediante o
emprego de arma de fogo
e de violência física contra
Valdir Scapin
,
subtraiu bens
dos presentes e
exigiram desta última vítima que fornecesse a senha de seu cartão de crédito,
além de estenderem a prática delitiva por
período de aproximadamente 04 (quatro) horas (da 01h30min até 05h30)
.

Portanto, diferentemente do mencionado nas razões, o entendimento do juízo
a quo
encontra amplo amparo probatório, não decorre de prova unilateral, demonstrou diversos liames entre as provas e o apelante –
irretocável em suas conclusões acerca da responsabilidade penal do apelante, portanto
.

Não ignoro que a defesa formulou diversas pontuações, a fim de corroborar suas teses, todas sem razão.

Quando a defesa menciona que os parágrafos 14 e 15 da sentença são cópias decorrentes de sentença de processo diversos, é de se observar que os pontos em questão são parte da mera introdução anterior ao enfrentamento das teses acusatória e defensiva. A sentença não confundiu ou transcreveu elementos de prova estranhos ao processo, ou coisa do gênero. Em um universo jurídico onde centenas de processos dependem de sentença, é mais que natural e recomendável que a magistratura tenha estruturas introdutórias, jurisprudências e referências doutrinárias específicas prontas a orientar a confecção de suas manifestações de modo a garantir maior rapidez na tramitação processual.

O que se exige do julgador é a análise minuciosa do feito, tal qual realizado pela autoridade judicante de primeiro grau, a simples utilização de estruturas prontas para introduzir suas sentenças, decisões ou despachos, em nada compromete o julgamento da causa –
destacando que no caso, o julgador não fez uso de qualquer prova ou elemento de outro processo, mas apenas utilizou os trechos de introdução padrão de suas sentenças para confecção daquela que foi objeto de recurso
[3]
.

Ademais, conquanto o apelante sustente que o juízo de primeiro grau tenha feito uso apenas de trechos dos depoimentos que interessam à acusação, é certo que a sentença utilizou de diversos pontos narrados por diversas testemunhas, fez menção ao interrogatório do apelante e, diante deste conjunto probatório, emitiu seu entendimento.

Registro que a própria defesa não indicou provas a descaracterizar o sólido arcabouço de elementos produzidos nas duas fases da persecução penal pela acusação, não havendo falar-se em parcialidade ou omissão do juízo, de modo que a sentença não carece de fundamentação ao mostra-se genérica.

No atinente à suposta ofensa ao art. 158-A do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento da tese defensiva, uma vez que o conjunto de provas colhidos no decorrer do inquérito e da instrução processual não deixam dúvidas da responsabilidade penal do apelante, sendo desnecessária a realização de perícia no local do fato em razão da própria natureza da ação criminosa.

Observe-se que inobstante a apelação tenha afirmado que não houve registro de qualquer destruição ou dano no local do crime, o fato ocorreu após a abordagem da vítima
Luana Nogueira Santos
do lado de fora da casa. A instrução processual demonstrou que esta vítima tinha chave e controle para entrar na residência e foi rendida pelos criminosos, não tendo havido a necessidade de qualquer arrombamento ou destruição.

Deste modo, tem-se que a própria natureza do delito dispensa a realização de perícia, sendo o depoimento das testemunhas e das vítimas absolutamente suficientes, em virtude de sua harmonia e convergência com os demais elementos de prova, inclusive documental, para manter a condenação do apelante.

Acerca da ocorrência das agressões, como mencionado anteriormente, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais –
notadamente o roubo ­
– ganha especial relevância. No caso em tela, embora a defesa mencione que as agressões à vítima
Valdir Scapin
não tenha sido comprovada, deve-se sublinhar que o crime de roubo depende não apenas da violência, podendo se concretizar com a prática de grave ameaça –
a qual foi exercida com o emprego de arma de fogo
.

Entretanto, não apenas a grave ameaça, mas as agressões foram devidamente comprovadas, não apenas pela imagem juntada aos autos (ID 134951608 – p. 75), como também penas declarações judiciais das vítimas
Valdir Scapin
e
Luana Nogueira Santos
.

Deve-se rechaçar ainda a alegação defensiva de que o apelante foi o causador das lesões, pois, sublinhe-se, reagiu ao fato. Ora, primeiro que a suposta reação não ficou comprovada. Segundo que, mesmo que não houvesse dúvidas acerca da reação, em que isso altera o panorama de que uma
vítima
reagiu às agressões físicas (coronhadas), verbais (xingamentos) e morais (obrigada a chupar o cano da arma) dos criminosos em sua própria e legítima defesa?

A se continuar neste argumento, dentro de pouco se imputará a responsabilidade penal de fatos tão graves às vítimas e não aos criminosos
[4]
. Quer desde o início da ação criminosa (como demonstra a prova dos autos), quer em resposta à reação da vítima, a violência por parte dos agentes está devidamente demonstrada.

Portanto, inviável o acolhimento das teses absolutórias, uma vez que o conjunto probatório produzido fartamente no decorrer da fase judicial confirmou totalmente os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial –
destacando-se que não apenas a prova testemunhal e palavra da vítima não deixam dúvidas da materialidade e autoria por parte do apelante, pois há prova documental a vinculá-lo aos fatos
.

Há prova suficiente da dinâmica da ação criminosa, do emprego de grave ameaça e de violência, que as vítimas foram obrigadas em entregar seus bens, de que as vítimas ficaram por período superior a 03 (três) horas em poder dos criminosos e de que o apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
é um dos dois agentes da prática delitiva. Igualmente as declarações da vítima
Valdir Scapin
não deixam dúvidas de que após a subtração de seu cartão de crédito, foi obrigado mediante agressões a fornecer a senha aos agentes.

Embora a defesa tenha pugnado pela absolvição do apelante pelo crime de extorsão no item 09 das razões recursais, em virtude do conjunto probatório ser idêntico, tem-se que a manutenção da condenação neste ponto é necessária. Os autos não deixam dúvidas de que o apelante não apenas subtraíram o cartão da vítima
Valdir Scapin
, como também obrigaram-no a fornecer-lhes a senha.

Mais uma vez uma ressalva deve ser feita à tese defensiva. Nas razões, o apelante sustenta: “
Sem esquecer-se que, diferente do aduzido no parágrafo 61, conforme consta no seu depoimento na Delegacia, eles pediram a testemunha Luana, o cartão e senha, porém ela lhes negou, sem sofrer qualquer violência. Portanto, o Sr Valdir poderia ter se recusado de fornecer, sendo que não seria agredido por isso, como ocorreu com Luana
”.

A impressão que se tem é que a vítima poderia simplesmente se recusar a fornecer a senha do cartão e se recusar a se submeter às violências dos criminosos. Ao se ler, isoladamente, este trecho das razões do recurso, tem-se a impressão que o apelante e seu comparsa foram pedir uma gentileza às vítimas. Ora, o que se tem dos autos são fatos absolutamente graves de violência que retiram qualquer capacidade de consentimento ou oposição. Tem-se a mais pura e repulsiva agressividade, condimentada por atos de humilhação, todos devidamente comprovados, a impedirem o acolhimento do pleito defensivo.

Destarte, inviável o acolhimento de qualquer dos pedidos absolutórios.

- Do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, I, do Código Penal).

No que se refere a este ponto, o apelante alega que não há provas que demonstrem que a prática delitiva se deu mediante o emprego de arma de fogo, pois as vítimas não trouxeram detalhes acerca de sua constituição e, apesar da reação de uma das vítimas, os criminosos não fizeram uso dela.

O argumento não procede, uma vez que todas as vítimas, em juízo, confirmaram a utilização de arma de fogo por parte dos criminosos, sendo estas declarações suficientes para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Neste sentido:
“
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
[...].
A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art.
157 do CP” (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Frente ao exposto, rejeito o pleito defensivo.

- Do pedido de afastamento das causas de aumentos de pena relativas ao roubo praticado mediante concurso de pessoas e de restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, II e V, CP).

Acerca destes pontos a defesa sustenta que as imputações foram formuladas exclusivamente em desfavor do apelante, não havendo a indicação de seu comparsa, e que apenas a vítima
Valdir Scapin
foi amarrado, conseguindo se desvencilhar meia hora após o encerramento da prática delitiva. Diante destes argumentos pugnou pelo afastamento das majorantes previstas no art. 157, §2o, II e V, do Código Penal.

Os argumentos não procedem.

No que se refere à majorante do concurso de pessoas, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a sua incidência dispensa a identificação do corréu. A este respeito: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
” (HC n. 380.712/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).

Quanto à alegação de que apenas uma das vítimas foi amarrada e que não procede o argumento de que permaneceu neste estado por mais de duas horas, tem-se que a prova dos autos não deixa dúvidas de que além da vítima
Valdir Scapin
ter sido amarrada, os fatos perduraram pelo horário aproximado de 01h30min até as 05 horas da manhã –
lapso de tempo e circunstância capazes de levar à incidência da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima
.

A respeito deste ponto, em precedentes relativos a roubos que perduraram por aproximadamente 40 (quarenta) minutos –
portanto inferior ao caso dos autos ­
– o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entenderam pela manutenção da referida majorante.

A este respeito: “
a restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
” (AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020).

No âmbito da 1a Câmara Criminal do TJMT também já se decidiu:
“
A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal
” (N.U 1002591-85.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).
Igualmente:
“
A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal
” (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Diante do exposto, mantenho a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2o, II e V, do Código Penal.

- Do pedido de afastamento da obrigação de reparação de danos à vítima
.

No que se refere a este ponto, a sentença comporta reforma parcial.

Tem-se dos autos que o juízo
a quo
, neste ponto, decidiu: “
Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para a vítima
Valdir Scapin, R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para a vítima
Luana Nogueira Santos e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para a vítima
Valcirene Nogueira de Azevedo
, que a fixo de forma definitiva
”.

Segundo o Enunciado no 14 da TCCR/TJMT: “A
condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
”.

No caso, embora o órgão acusador tenha pugnado pela fixação da reparação às vítimas quando ofereceu a denúncia, os autos não comprovaram o prejuízo material imposto às vítimas, o que inviabiliza a manutenção da sentença no que se refere ao
dano material
.

Aqui deve-se salientar que foi subtraído da vítima
Valdir Scapin
um aparelho celular, um cartão bancário, as chaves de um veículo e um automóvel que foi recuperado, enquanto das outras vítimas houve a subtração de um aparelho celular –
todavia, inexistem nos autos provas acerca da avaliação dos referidos bens e a indicação do valor que seria necessário a cada uma das vítimas
.

Portanto, no que se refere ao
dano material
, a obrigação de reparar o dano deve ser afastada por ausência de elementos a permitir a sua quantificação.

No atinente ao
dano moral
, acompanho entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça que bem pontuou a questão.

Neste sentido, afirmou em relação às vítimas
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
: “
Denota-se do relato de
Luana
e
Valcirene
que não sofreram violência física, não foram amarradas, foram mantidas isoladas em um cômodo da casa que sequer foi trancado, ocorrendo, em suma a subtração de aparelho celular delas. É indispensável a existência de uma consequência fática, concreta suficiente para acarretar dor, sofrimento passível de indenização ante a sua gravidade, o que não ficou demonstrado no caso vertente. Logo, a dinâmica dos fatos, referentes as respectivas vítimas, não permitem concluir pela configuração de dano moral eis que ausente vislumbre de efeito pernicioso ao psicológico, emocional delas em decorrência do roubo
”.

Todavia, como bem destacado, a situação é distinta em relação à vítima
Valdir Scapin
: “
uma vez que foi agredida covardemente pelos assaltantes, bem como amarrado, amordaçado e trancada no banheiro da sua casa. As lesões sofridas foram confirmadas, em juízo, pelos relatos de
Valdir
e de
Luana
, além da imagem em ID: 134951608 – pág. 75 e informação apresentada nas contrarrazões ministeriais sobre a conclusão do exame pericial compatível com o narrado pela vítima: “quimose nas regiões: frontal esquerda, orbitária esquerda e malar direita. Escoriação na região do terço inferior do antebraço direito anterior. Escoriações nas regiões: terço médio do antebraço esquerdo posterior e terço inferior do antebraço esquerdo posterior.” (ID: 134956733 – pág. 09/10)
”.

Desta forma, sem prejuízo da utilização de ação civil
ex delicto
, afasto a obrigação de reparar o dano em relação às vítimas
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
.

No que se refere à vítima
Valdir Scapin
, diante das violências e humilhações que sofreu, mantenho a obrigação do apelante indenizá-lo no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

- Da majorante prevista no art. 158, §1o, do Código Penal.

No que concerne à manutenção da majorante prevista no art. 158, §1o, do Código Penal (concurso de pessoas e utilização de arma de fogo), pelas mesmas razões já dispostas anteriormente, não há dúvidas acerca da necessidade da manutenção de sua incidência. Isso porque a prova dos autos é induvidosa quanto a utilização de arma de fogo por parte dos criminosos e da prática dos fatos por dois agentes, motivo pelo qual, sem haver necessidade de repetições ou de transcrições já destacadas, deve-se manter a sua incidência.

- Do redimensionamento das penas.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo afastamento da valoração negativa dos
maus antecedentes
do apelante, mencionando que a pena-base foi elevada em razão de condenação proferida nos autos do processo no 1000761-51.2022.8.11.0037, não alcançada pelo trânsito em julgado. Com razão, de acordo com a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Entretanto, além do afastamento da negativação dos
maus antecedentes
, o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
consequências do delito
, uma vez que as agressões causaram
surdez
na vítima
Valdir Scapin
. É importante mencionar que a análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) foi aferida em conjunto pelo juízo de primeiro grau, o que se demonstrou indevido, de modo a ensejar a reforma das penas.

Assim, passo ao redimensionamento das reprimendas impostas ao apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
.

a)

Da dosimetria da pena do crime de roubo majorado praticado em desfavor da vítima
Valdir Scapin
.

O crime de roubo possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Conforme se verifica, o juízo de primeiro grau considerou na pena-base os
maus antecedentes
e as
consequências
do crime para estipular a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Afastados os maus antecedentes
e
mantida a negativação das consequências do delito
, a
pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
. A manutenção das consequências se deve em razão das agressões terem causado, conforme declarações da vítima, problemas de audição adquiridos após os fatos. Ademais, a vítima relatou também problemas nos braços decorrentes das torções e pancadas que sofreu.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, houve a concorrência das majorantes referentes ao concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal). O juízo de primeiro grau elevou a pena pela metade em razão das causas de aumento de pena declinadas no art. 157, §2o, II e V, do Código Penal e em 2/3 (dois terços).

Todavia, segundo o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Atendo às disposições legais, aplico o entendimento mais favorável ao acusado de aplicação da fração única de 2/3 (dois terços), de modo que a reprimenda restou definitivamente fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
em razão da prática delitiva constante no
art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal, em desfavor da vítima
Valdir Scapin
.

- Da dosimetria da pena do crime de roubo majorado praticado em desfavor da vítima
Valcirene Nogueira de Azevedo
.

O crime de roubo possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Conforme se verifica, o juízo de primeiro grau considerou na pena-base os
maus antecedentes
e as
consequências
do crime para estipular a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ocorre que além dos maus antecedentes terem sido afastados por força da ausência de trânsito em julgado, em relação à vítima
Valcirene Nogueira de Azevedo
, as consequências não extrapolaram os limites do tipo. Isso porque a surdez imposta em razão da violência é exclusiva da vítima
Valdir Scapin
.

Deste modo, a pena-base em relação ao crime de roubo praticado em desfavor da vítima
Valcirene Nogueira de Azevedo
deve ser mantida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, houve a concorrência das majorantes referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal). O juízo de primeiro grau elevou a pena em um terço em razão da causa de aumento de pena declinada no art. 157, §2o, II, do Código Penal e em 2/3 (dois terços).

Entretanto, segundo o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Diante disso, utilizo para fins de estabelecimento da pena, a fração única de 2/3 (dois terços) e estabeleço, em definitivo, a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
,
em virtude da prática delitiva disposta no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, todos do Código Penal, em desfavor da vítima
Valcirene Nogueira de Azevedo
.

- Da dosimetria da pena do crime de roubo majorado praticado em desfavor da vítima
Luana Nogueira Santos
.

O crime de roubo possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Conforme se verifica, o juízo de primeiro grau considerou na pena-base os
maus antecedentes
e as
consequências
do crime para estipular a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ocorre que além dos maus antecedentes terem sido afastados por força da ausência de trânsito em julgado, em relação à vítima
Luana Nogueira Santos
, as consequências não extrapolaram os limites do tipo. Isso porque a surdez imposta em razão da violência é exclusiva da vítima
Valdir Scapin
.

Deste modo, a pena-base em relação ao crime de roubo praticado em desfavor da vítima
Luana Nogueira Santos
deve ser mantida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, houve a concorrência das majorantes referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal). O juízo de primeiro grau elevou a pena em um terço em razão da causa de aumento de pena declinada no art. 157, §2o, II, do Código Penal e em 2/3 (dois terços).

Entretanto, segundo o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Diante disso, utilizo para fins de estabelecimento da pena, a fração única de 2/3 (dois terços) e estabeleço, em definitivo, a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
,
em virtude da prática delitiva disposta no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, todos do Código Penal, em desfavor da vítima
Luana Nogueira Santos
.

- Do concurso formal em relação aos crimes de roubo
.

Tendo em vista que os crimes de roubo imputados ao apelante foram praticados mediante uma única ação, deve incidir sob o caso as disposições do art. 70 do Código Penal, que estabelece: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Assim, em vista da prática do crime de roubo contra 03 (três) vítimas, elevo a mais grade delas (07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática delitiva constante no
art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal, em desfavor da vítima
Valdir Scapin
) em 1/5 (um quinto).

Assim, em relação aos crimes de roubo estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelante em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

- Da dosimetria do crime de extorsão praticado contra a vítima
Valdir Scapin
.

O crime de extorsão possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Conforme se verifica, o juízo de primeiro grau considerou na pena-base os
maus antecedentes
e as
consequências
do crime para estipular a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Afastados os maus antecedentes e mantida a negativação das consequências do delito, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Mantida a majorante prevista no art. 158, §1o, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) a pena deve ser elevada em 1/3 (um terço), motivo pelo qual a estabeleço, definitivamente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
,
em virtude da prática do crime previsto no art. 158, §1o, do Código Penal contra a vítima
Valdir Scapin
.

- Do concurso material.

Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
” (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Entendimento com o qual me perfilei, consoante autos do recurso de apelação N.U 1011644-76.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022.

Assim, em sendo possível a manutenção do concurso material entre os crimes mencionados, fixo a pena do apelante
Túlio Fernando Soares Pereira
em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, estabelecidos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal.

Finalmente, no que se refere ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, deixo de acolher o pleito por ser matéria atinente ao juízo da execução. Quanto ao tema: “
A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal
” (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

(i)

Redimensionar as penas do apelante para
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, estabelecidos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

(ii)

Afastar a obrigação de reparar o dano em relação às vítimas
Luana Nogueira Santos
e
Valcirene Nogueira de Azevedo
, sem prejuízo do manejo de ação civil
ex delicto
por essas vítimas.

(iii)

Redimensionar o valor da obrigação de reparar o dano em favor da vítima
Valdir Scapin
para o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

[1]
Segundo o documento acostado ao feito, foram feitas 02 (duas) compras de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) de R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (uma) de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 04 (quatro) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

[2]
Segundo o documento acostado ao feito, foram feitas 02 (duas) compras de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) de R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (uma) de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 04 (quatro) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

[3]
A título de menção, para que não restem dúvidas, a sentença nos pontos combatidos menciona: “
13.
A ação penal é parcialmente procedente.
14.
Desta forma, do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado, não há preliminares a ser analisadas. Passo a julgá-lo.
15.
Antes de adentrar no mérito da acusação, cabe ressaltar que assisti as mídias juntadas aos autos, que contêm as declarações das vítimas, depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação e o interrogatório do réu, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos, bastando a quem interessar assisti-los”.

[4]
Para que não restem dúvidas da alegação defensiva, consta nas razões recursais: “Por que haveria de agredir a coronhadas o senhor Valdir, se como ele alegou, estaria dormindo no quarto?
Ora, no mínimo porque atacou os dois, como dito nos depoimentos da Luana
” (página 11).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023